Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-12.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012380-12.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA ALMEIDA CASTRO - CPF: 569.600.421-00 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1012380-12.2024.8.11.0003
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Agravante: TÂNIA APARECIDA ALMEIDA CASTRO.

Agravado: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio supostamente não usufruída.

2.

A agravante sustenta que foi compelida a usufruir a licença-prêmio por força de decretos municipais, contrariando seu interesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora faz jus à conversão da licença-prêmio em pecúnia, considerando a alegação de usufruto compulsório e a ausência de provas sobre eventual saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O usufruto compulsório da licença-prêmio ocorreu conforme previsão normativa municipal vigente à época, não havendo ilegalidade comprovada.

4.

Não há nos autos prova cabal de que a servidora possua saldo remanescente de licença-prêmio não usufruída ou que não tenha utilizado tal período para contagem de tempo de aposentadoria.

5.

A conversão da licença-prêmio em pecúnia somente é admissível quando demonstrado que o servidor não usufruiu o benefício por necessidade do serviço e que o tempo correspondente não foi computado para aposentadoria, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6.

Os documentos apresentados não comprovam a existência de valores pendentes ou direito adquirido à conversão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1.

A conversão de licença-prêmio em pecúnia exige prova inequívoca de que o servidor não usufruiu do benefício por necessidade do serviço e que o tempo correspondente não foi computado para aposentadoria.

2.

O usufruto compulsório da licença-prêmio, quando amparado por norma vigente à época, não configura violação de direito subjetivo do servidor.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE nº 852194, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.02.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1901702, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.02.2021.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante postula a reforma da decisão agravada, para julgar procedentes os pedidos.

O agravado apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante manejou a presente ação postulando a conversão em pecúnia de uma licença-prêmio não usufruída.

Ante a insuficiência de provas que amparassem o direito alegado, a sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a parte interpôs recurso inominado, o qual teve provimento negado monocraticamente, mantendo-se, assim, a improcedência do pedido de conversão em pecúnia da suposta licença-prêmio não usufruída.

A agravante sustenta que possui direito ao pagamento da licença-prêmio em razão da impossibilidade de gozo integral do benefício durante a atividade funcional, aduzindo que o Decreto Municipal n.º 9.486/2020, posteriormente alterado pelo Decreto n.º 9.595/2020, impôs usufruto compulsório da licença-prêmio, contrariando o interesse da servidora.

Contudo, a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos a seguir expostos.

Consoante os documentos constantes dos autos, notadamente a ficha financeira e a tabela de servidores do Município de Rondonópolis, verifica-se que a agravante usufruiu de sua licença-prêmio de forma compulsória, em conformidade com a normativa vigente à época dos fatos.

Ademais, não há nos autos prova cabal de eventual saldo remanescente de dias não usufruídos, tampouco de que a autora tenha deixado de utilizar tais períodos para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria.

Os documentos apresentados pela recorrente não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a existência de saldo de licença-prêmio suscetível de conversão em pecúnia. O holerite e os extratos anexados não evidenciam qualquer pendência financeira por parte do Município.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente é admissível quando restar demonstrado que o servidor não usufruiu do benefício por necessidade do serviço, tampouco utilizou o respectivo período para fins de aposentadoria. Vejamos:

“A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1901702 AM 2020/0273935-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que o servidor público tem direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada em tempo de serviço
, para fins de aposentadoria, se preencheu os requisitos para a concessão do benefício antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/1998. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 852194 PE - PERNAMBUCO 0017982-67.2009.8 .17.0000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/02/2017, Primeira Turma).”

No caso concreto, a servidora não demonstrou que possuía direito não exercido, limitando-se a invocar decisão judicial genérica sem correlação direta com a sua situação específica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025